Tribunal: TJDFT
Processo: 0742927-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível a penhora salarial para pagamento de dívida de natureza não alimentícia.
2. O art. 833, inciso X, do CPC dispõe que são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos.
3. Em que pese o entendimento não tem força vinculante, foi proferido pela Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, órgão regimentalmente competente para matérias de direito privado e em embargos de divergência, como forma de pacificar a jurisprudência daquela Corte Superior.

4. Desta forma, uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais.

5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a constrição sobre saldo bancário do devedor e inferior a quarenta salários-mínimos.